Tribunal: TJDFT
Processo: 0722908-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722908-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: A. J. A. D. V. S. REPRESENTANTE LEGAL: SABRINA ALVES DO VALE YUZUKI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0704430-73.2023.8.07.0002. A recorrente indica como decisão agravada a de ID 197068666 da origem, cujo teor é o seguinte: “Vistos. Afasto a impugnação ofertada pela requerida em face dos honorários pleiteados pela profissional indicada pela Secretaria do Juízo, uma vez que o montante de R$ 3.600,00 se encontra condizente com a complexidade dos trabalhos a serem desempenhados e os valores normalmente adotados em casos análogos. Assim, nomeio Laura Marcondes Simões perita do Juízo e fixo seus honorários em R$ 3.600,00. Fica a requerida intimada a realizar o depósito judicial da quantia em 15 dias. Com a comprovação do depósito, intimem-se para apresentação de quesitos em 05 dias. Após, intime-se a perita para dar início aos trabalhos, restando fixado o prazo de 30 dias para apresentação de suas conclusões.” Ocorre que, analisando as razões recursais (ID 59907860), denota-se que o objeto da insurgência diz respeito a determinação de primeiro grau na qual ordenou o rateio dos honorários periciais entre as partes, portanto, a decisão de ID 190738089 dos autos de origem. Confira-se: "Vistos em saneador. Em não ocorrendo nenhuma das hipóteses dos arts. 354/356 do CPC, bem como presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez permanente e seu grau. Ressalto que não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. INDEFIRO o pedido de depoimento pessoal da parte requerente, uma vez que é menor de idade e não pode atestar quanto ao ponto controvertido. DEFIRO o pedido de perícia médica. Considerando a gratuidade de justiça que foi deferida à requerente, metade da perícia deverá ser custeada pelo Tribunal. Assim, diligencie a Secretaria quanto à existência de expert idôneo, cadastrado na Corregedoria deste Tribunal, apto a levar a cabo a tarefa que ora se apresenta. O perito deverá apresentar sua proposta de honorários e ser alertado de que a metade deles serão custeados pelo Tribunal segundo normatização própria. Após, tornem os autos conclusos." Instado a manifestar-se acerca de possível violação ao princípio da dialeticidade, e quanto intempestividade, a recorrente quedou-se inerte (ID 60567998). Vieram os autos conclusos. Decido. Como se sabe, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, entre eles, o da dialeticidade. Tal princípio impõe à parte insatisfeita com o provimento judicial o ônus de apresentar, de forma clara, precisa, objetiva e por adequado instrumento de impugnação, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo. O art. 1.010 do CPC, que trata do princípio da dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos pela apelação, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (incisos II e III), sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Com efeito, deflui-se das razões recursais, que a recorrente defende que os honorários periciais sejam custeados unicamente pelo Estado, pois a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, e a prova a ela se aproveita, logo, matéria diversa da decisão apontada como agravada, na qual o objeto é o valor da perícia. Com a devida vênia, mas não está atendido o princípio da dialeticidade. A corroborar o entendimento supra, vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III, CPC. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DE FATO DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito capazes de, em tese, conduzir à reforma do julgado, e o pedido de nova decisão. 3. In casu, o recorrente apresentou argumentos genéricos na apelação, reiterando todos os temas desenvolvidos na contestação, sem confrontar, especificamente, os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida, nem relacionar os elementos de prova produzidos nos autos, os quais, indubitavelmente, revelam a procedência da pretensão autoral. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1839296, 07026114720238070020, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 1. A Lei Processual Civil positivou o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão - isto é - deve demonstrar por quais motivos não seria correta ou adequada a consequência jurídica adotada pelo julgador, a fim de estabelecer o diálogo com a parte contrária e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. 2. O agravo de instrumento não foi conhecido, uma vez que a agravante apenas tangenciou a questão discutida, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, ao revés, apenas apresentou pontos incompreensíveis e repetidos, o que representa violação ao princípio da dialeticidade. 3. Agravo interno conhecido e não provido.(Acórdão 1824962, 07442154820238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, com fins de assegurar o contraditório (elaboração das contrarrazões pelo recorrido) e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. 2. O recorrente deve indicar precisamente a injustiça ou a ilegalidade da decisão recorrida, pois somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão e a instância recursal conhecer do recurso. 3. A jurisprudência é firme no sentido de que não se pode apresentar fundamentos recursais desconexos ou genéricos. Tampouco é admitida a repetição dos argumentos utilizados anteriormente, sem que fiquem claros os motivos pelos quais o recorrente discorda do entendimento exarado na decisão combatida. 4. No caso, em vez de combater o fundamento da decisão hostilizada - ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença - a agravante repetiu os argumentos da apelação. 5. Recurso não conhecido. Multa aplicada. (Acórdão 1752480, 07245706820228070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a considerar a decisão de ID 190738089 dos autos de origem, na qual foi determinado o rateio das despesas entre as partes, verifica-se que foi proferida em 21/03/2024, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 22/03/2024 (sexta-feira) e publicada no dia 25/03/2024 (segunda-feira), o que implica a intempestividade do presente recurso, uma vez que interposto somente em 05/06/2024 (ID 59926542). Em suma, a matéria está preclusa. E, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" (g.n.) Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator